Tribunal: TJDFT
Processo: 0730068-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730068-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA CUNHA DE SOUSA RECORRIDA: OI MÓVEL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BÔNUS DE LINHA TELEFÔNICA. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. MATÉRIA JÁ PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MODO TEMERÁRIO. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ADVOGADOS PÚBLICOS E PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos já foi decidida em três agravos de instrumentos, todos com trânsito em julgado. Portanto, as questões já debatidas em juízo e transitadas em julgado não podem ser novamente discutidas. 2. Caracteriza litigância de má-fé a exposição de fatos incompatíveis com a realidade fática dos autos, quando já exaustivamente dirimida em outros recursos com trânsito em julgado. É nítido o dolo da parte ao proceder de modo temerário, em flagrante violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual. 3. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6o, do CPC/2015. 4. Consoante caput do art. 81 do CPC, o valor da multa por litigância de má-fé deve ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 3o do Código de Processo Civil, e 84 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, na hipótese dos autos, não ficou caracterizada a litigância de má-fé e, ainda, que estavam presentes os requisitos para a conversão do feito em perdas e danos, à luz da legislação consumerista. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega malferimento ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, por ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 3o do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar pela ocorrência de litigância de má-fé, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de enriquecimento ilícito. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1614772/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/11/2020). Também não merece trânsito o especial, quanto à alegação de ofensa ao artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, pois o acórdão não se manifestou sobre a matéria nele tratada, carecendo a tese recursal do indispensável prequestionamento. Com efeito, o acórdão limitou-se a assentar que a questão já teria sido apreciada em outros 3 (três) agravos de instrumento, todos com trânsito em julgado, e, portanto, não sujeita a nova apreciação. Registre-se que tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de tornar prequestionada a matéria. Aplicável, assim, o enunciado 211 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência de prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012